Tribunal: STF
Processo: RE 1334238
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DA ÁREA DE SAÚDE.ARTIGO 37, XVI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS COMPROVADA.HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS NA FORMA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC E DAS TESES JURÍDICAS FIRMADAS PELO STJ SOBRE O TEMA.
    I. Trata-se de remessa necessária e apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos da ação comum, de rito ordinário, objetivando, inclusive liminarmente, decisão judicial que imponha a parte ré abster-se de lhe exigir a exoneração ou redução de carga de trabalho do cargo público de Técnico de Enfermagem que exerce junto ao Hospital Central da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, como condição para sua admissão. 
    II. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da UNIRIO afastada, uma vez que o concurso público do qual participou o autor foi organizado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH-, para o preenchimento do cargo de Técnico em Enfermagem, sendo que a UNIRIO possui nítida ingerência na nomeação e no desenvolvimento das demais etapas do certame, possuindo o dever de zelar pela fiscalização e pela correta aplicação da lei por parte da referida empresa.
    III. Alegação de incompetência da Justiça Federal afastada, eis que EBSRH, é uma empresa pública federal, instituída pela Lei nº 12.550/11, como ente integrante da administração indireta, de modo que consoante o disposto no art. 109, inciso I, da CF, deve ser processada no âmbito da competência da Justiça Federal. O objeto da demanda é de natureza de direito administrativo, ajuizada contra empresa pública a fim de a possibilidade de assunção de cargos públicos, em desconformidade com o disposto no Parecer GQ 45 da AGU.
    IV. O art. 37, XVI, c, da Constituição Federal, alterado pela EC n° 34/2001, permite a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários.
    V. Diante da ausência de consolidação de jurisprudência sobre o tema pelos Tribunais Superiores, mantenho meu entendimento até então firmado no sentido de que não se pode prejudicar o servidor por mera presunção de que a realização de jornada de trabalho superior a sessenta horas compromete a qualidade do serviço prestado, me curvando, todavia, ao entendimento de que a compatibilidade de horários deve ser aferida concretamente.
    VI. Ocorre que, para se aferir a efetiva compatibilidade de horários entre os cargos que o autor pretende cumular, quais sejam, de Técnico de Enfermagem junto ao Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, vinculado à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO-, com carga horária semanal de 36 horas, e o idêntico cargo que exerce junto ao Hospital Central da Polícia Militar, com carga horária de 40 horas, competia ao autor comprovar a compatibilidade de horários, acostando aos autos as escalas dos plantões a serem eventualmente prestadas nas duas unidades de saúde, o que não restou comprovado nos autos.
    VII. Na hipótese dos autos, da análise das referidas escalas de serviço não foi possível efetuar uma real análise das escalas de plantão do agravado, uma vez que não é possível aferir a compatibilidade de horário entre os cargos, de modo que tenham sido observados o repouso semanal remunerado, o intervalo interjornada de 11 horas e o intervalo pra descanso, alimentação e deslocamento entre as jornadas.
    VIII. Quanto ao requerimento de que seja aplicado à EBSERH as prerrogativas processuais da Fazenda Pública, importante ressaltar que, enquanto empresa pública federal e, portanto, pessoa jurídica de direito privado, não faz jus a tal prerrogativa, legalmente aplicável apenas às pessoas jurídicas de direito público.
    IX. Impugnação à gratuidade de justiça indeferida. Para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente, também deve ser analisado se parte de seus rendimentos não está comprometida com o pagamento das despesas regulares. Neste contexto, é ônus do impugnante realizar a contraprova na impugnação à gratuidade de justiça, que não fez qualquer demonstração a elidir o benefício deferido, não trazendo aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a situação financeira da apelante no atual momento, capaz de afastar seu direito à gratuidade recebida (CPC/15, art. 373, I, c/c art. 100 e art. 337, XIII; CPC/73 art. 7º da Lei nº 1.060/50).
    X. Diante do improvimento do recurso do autor, cabível a sua condenação no pagamento de honorários recursais, nos termos do art. art. 85, § 11, do CPC/15.
    XI. Apelações da UNIRIO e da EBSERH e remessa necessária conhecidas e providas. Apelação do autor conhecida e improvida” (págs. 1-2 do documento eletrônico 266).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, c, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao art. 37, XVI, c, da mesma Carta. 
    O recorrente pretende acumular os cargos de Técnica de Enfermagem no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle - UNIRIO com o cargo de Técnica de Enfermagem que exerce junto ao Hospital Central da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Para tanto, sustenta que
    “[n]ão obstante o permissivo constitucional previsto no art. 37, XVI, ‘c’, da CRFB, alegou a UNIRIO/EBSERH que como previsto no Edital o cargo previa a carga horária de 36(trinta e seis) horas semanais, e que a Recorrente só poderia acumulá-lo com outro cargo público se estivesse dentro do limite de 60 (sessenta) horas semanais, de acordo com a orientação imposta pelo do Ministério do Planejamento/União Federal, a carga horária máxima para a acumulação dos cargos públicos em casos como o da Impetrante seria de 60(sessenta) horas semanais, baseada no Parecer GQ-145/1998 da AGU – Advocacia Geral da União” (pág. 4 do documento eletrônico 284).
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Verifico que o Tribunal de origem entendeu que há impedimento à acumulação pretendida pelo recorrente em virtude da limitação de horário, uma vez que ultrapassam o limite de 60 (sessenta) horas semanais, aplicando-se ao caso o Parecer da Advocacia-Geral da União GQ 145/1998.
    Essa conclusão, contudo, diverge do entendimento desta Corte que é firme no sentido de que havendo compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. Nestes autos, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região indeferiu a pretensão de acumulação de cargos públicos ao entendimento de que a OIT – Organização Internacional do Trabalho considera a jornada de 48 horas semanais como limite razoável.
    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos.
    3. Precedentes desta CORTE em casos idênticos ao presente: RE 1061845 AgR-segundo, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25-02-2019; ARE 1144845, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe 02/10/2018; RMS 34257 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06-08-2018; RE 1023290 AgR-segundo, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 06-11-2017; ARE 859484 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19-06-2015. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1.177.532-AgR/RJ, Rel. Min, Alexandre de Moraes, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL A 60 (SESSENTA) HORAS. PARECER GQ 145/1998 DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.182.225-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PARECER GQ 145/1998/AGU. LIMITE MÁXIMO DE 60 HORAS SEMANAIS EM CASOS DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS OU EMPREGOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COMPATIBILIDADE DAS JORNADAS DE TRABALHO DA IMPETRANTE. COMPROVAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I – A existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição, desde que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados. Precedentes. 
    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RMS 34.257-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma - grifei).
    Portanto, o acórdão recorrido merece ser reformado, uma vez que a instância ordinária divergiu da orientação firmada pela jurisprudência desta Suprema Corte acerca da matéria. 
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação acima (art. 21, § 2°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC/2015, invertendo-se o ônus da sucumbência.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator